Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-70.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, diante da não localização do veículo objeto da ação e da ausência de requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do bem, aliada à ausência de pedido de conversão da ação em execução, autoriza a extinção do processo por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão possui rito especial disciplinado pelo Decreto-Lei no 911/69, cujo art. 3o, §3o, condiciona a citação ao cumprimento da liminar de apreensão.
4. A não localização do bem impossibilita o prosseguimento válido da ação. Nessa hipótese, o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 prevê a conversão do feito em execução, configurando verdadeiro dever do credor.
5. Mesmo intimado, o credor deixou de requerer a conversão, insistindo em diligências inócuas. Tal omissão demonstra ausência de interesse processual, não sendo exigível a intimação pessoal da parte para suprir a inércia.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a ausência de conversão do rito e a não localização do bem autorizam a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. Inexistente violação aos princípios da eficiência, economia e instrumentalidade processual, dada a inércia da parte e o exaurimento das medidas processuais cabíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A não localização do bem alienado fiduciariamente e a ausência de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial caracterizam falta de interesse processual, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o, §3o, e 4o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n. 1879284, 0711887-72.2022.8.07.0009, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, DJE 25/06/2024; TJDFT, Acórdão n. 944705, 20120710253632APC, Rel. Des. Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJE 07/06/2016.